Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-60.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007885-60.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HABYDIEL SILVA SANTOS - CPF: 137.350.374-29 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº: 1007885-60.2024.8.11.0055.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT.

Embargante(s): HABYDIEL SILVA SANTOS.

Embargado: O BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 a 15/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Habydiel Silva Santos contra acórdão proferido por órgão colegiado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do reclamado para afastar a condenação por danos morais. O embargante alega omissão e contradição na decisão, sustentando que o extrato de negativação emitido pelo SCPC/Boa Vista é válido.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição quanto à validade do extrato de negativação apresentado pelo autor, capaz de justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão embargada fundamenta que os danos morais foram afastados por ausência de extratos de restrições que fornecessem segurança jurídica suficiente ao juízo para a sua configuração, não se limitando apenas à existência de negativações, mas também à análise da prova de recorrência ou contumácia do inadimplemento.

O acórdão levou em consideração que a simples juntada de extrato do SCPC/Boa Vista não atende ao requisito exigido pela jurisprudência consolidada da Turma Recursal, segundo a qual é necessária a apresentação de extratos de negativações (SPC/SERASA) para configurar dano moral.

O embargante, ao argumentar pela validade do extrato, pretende rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ.

Não se identificando omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

A ausência de extratos de negativações nos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo período razoável, impede a configuração de dano moral.

É legítimo o afastamento da condenação por danos morais quando não demonstrada, por prova robusta, a repercussão negativa da inscrição indevida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017; TJMT, 1ª Turma Recursal, Conclusão nº 5.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Habydiel Silva Santos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado, afastando a condenação a título de danos morais.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar alegada omissão e contradição em face da decisão proferida. Argumenta que o extrato de negativação anexado nos autos é válido, uma vez que foi emitido pelo SCPC/Boa Vista.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 279170366, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, por débitos nos valores de R$ 85,34; R$ 85,33; R$ 109,23; R$ 106,17; R$ 85,33; R$ 109,23; R$ 99,50 e R$ 106,17, os quais afirma desconhecer.

Aduz, ainda, que realizou um cadastro junto ao reclamado. No entanto, afirma não ter recebido qualquer produto em sua residência.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade dos débitos negativados. No entanto, deixou de anexar aos autos o comprovante de envio e recebimento das mercadorias pelo autor, cujo ônus probatório lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

(...)

Desse modo, indevida a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

(...)”.

Dessa forma, foi dado parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado para afastar a condenação por danos morais, em razão da inexistência nos autos de extratos de restrições (SPC/SERASA), que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Ainda, observa-se que o embargante/autor realizou consulta apenas junto ao SCPC/BOA VISTA, conforme extrato de negativações anexado ao ID 265280787.

Ademais, destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, posto que estas indicam a contumácia, ou não, em situação de inadimplemento.

Sob esse viés, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei).

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova. Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e rejeito-os.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025